Tribunal: TJDFT
Processo: 0712674-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0712674-65.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE JUNIOR DE OLIVEIRA AMORIM AGRAVADO: CONDOMINIO PRIVE MORADA SUL ETAPA C DESPACHO RECOLHIMENTO DO PREPARO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. O agravante informa ser beneficiário da gratuidade de justiça, razão pela qual deixou de recolher o preparo (IDs 25242695 - Págs. 1 e 11). Entretanto, examinando os autos originários e o presente agravo de instrumento, verifiquei não existir decisão deferindo ao agravante os benefícios da justiça gratuita. Assim, intime-se o agravante, José Júnior de Oliveira Amorim, para que traga aos autos, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovante de recolhimento do preparo, em dobro (CPC/2015 1.007 §4o), sob pena de não conhecimento do recurso. P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator